Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES.

CONTA POUPANÇA. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DA CAUSA. NATUREZA ALIMENTAR DESCARACTERIZADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO.

1. É admissível a penhora de salário da devedora para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência da devedora e de sua família.

3. Incumbe à devedora o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dela e dos dependentes.

4. Em que pese a constrição ter ocorrido em conta poupança sobre valor oriundo de pagamento de dívida de natureza alimentar decorrente de diferenças salariais via precatório, o longo transcurso da causa e o prazo para pagamento dela, no caso, 28 (vinte e oito) anos, descaracterizam a natureza alimentar, pois esse valor não é utilizado para garantir a subsistência da Agravante e da família dela, passando a ser considerado verba meramente indenizatória.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.